Tribunal: TJPA
Processo: 0810478-38.2021.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10900 - Competência por Prerrogativa de Função
Data de julgamento: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSO APOrd Nº 0810478-38.2021.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL PRIVADA CONTRA MAGISTRADO AGRAVANTE: CRISTYANE DE OLIVEIRA CARVALHO ADVOGADO(AS): DRA. ADRYSSA D. F. M. DA LUZ – OAB/PA 16499 DR. BRUNO A. JARDIM E SILVA – OAB/PA 17233 DR. BERNARDO ARAÚJO DA LUZ – AOB/PA 27220-B AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU A AÇÃO PENAL PRIVADA (QUEIXA-CRIME) DEVIDO O RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS FORA DO PRAZO DECADENCIAL DE 06 (SEIS) MESES RELATORA: DESA EVA DO AMARAL COELHO EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME. AÇÃO PENAL PRIVADA CONTRA MAGISTRADO. CUSTAS INICIAIS RECOLHIDAS FORA DO PRAZO DECADÊNCIAL. PROCESSO EXTINTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática que rejeitou a queixa-crime, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _______ dias do mês de _________________ de 2022. Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________. Belém do Pará., _____ de ____________ de 2022. EVA DO AMARAL COELHO Desembargadora Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0810478-38.2021.8.14.0000

AUTORIDADE: CRISTYANE DE OLIVEIRA CARVALHO

REQUERIDO: JULIANO DANTAS JERÔNIMO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO APOrd Nº 0810478-38.2021.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO

PENAL PRIVADA CONTRA MAGISTRADO
AGRAVANTE: CRISTYANE DE OLIVEIRA CARVALHO
ADVOGADO(AS): DRA. ADRYSSA D. F. M. DA LUZ – OAB/PA 16499

DR. BRUNO A. JARDIM E SILVA – OAB/PA 17233
DR. BERNARDO ARAÚJO DA LUZ – AOB/PA 27220-B

AGRAVADA:
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU A AÇÃO

PENAL PRIVADA (QUEIXA-CRIME) DEVIDO O RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS FORA DO PRAZO DECADENCIAL DE 06 (SEIS) MESES

RELATORA: DESA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME. AÇÃO PENAL PRIVADA CONTRA MAGISTRADO. CUSTAS INICIAIS RECOLHIDAS FORA DO PRAZO DECADÊNCIAL. PROCESSO EXTINTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do
Tribunal Pleno
, por unanimidade,
negar provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática que rejeitou a queixa-crime
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _______ dias do mês de _________________ de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________
.

Belém do Pará., ­­_____ de ____________ de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO APOrd Nº 0810478-38.2021.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO

PENAL PRIVADA CONTRA MAGISTRADO
AGRAVANTE: CRISTYANE DE OLIVEIRA CARVALHO
ADVOGADO(AS): DRA. ADRYSSA D. F. M. DA LUZ – OAB/PA 16499

DR. BRUNO A. JARDIM E SILVA – OAB/PA 17233
DR. BERNARDO ARAÚJO DA LUZ – AOB/PA 27220-B

AGRAVADA:
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU A AÇÃO

PENAL PRIVADA (QUEIXA-CRIME) DEVIDO O RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS FORA DO PRAZO DECADENCIAL DE 06 (SEIS) MESES

RELATORA: DESA EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo

Regimental
,

interposto por
CRISTYANE DE OLIVEIRA CARVALHO
contra decisão monocrática proferida por esta relatora que rejeitou, haja vista o recolhimento das custas iniciais terem sido efetuadas fora do prazo decadencial de 06 (seis) meses, a ação penal privada (queixa-crime) por ela intentada em desfavor do Juiz de Direito
JULIANO DANTAS JERÔNIMO.

A agravante promoveu ação penal privada contra o querelado, sob a justificativa de que este
teria levado a conhecimento público falsa notícia de que a mesma estaria cometendo crimes em sua unidade jurisdicional de lotação.

Segundo a agravante, o ofensor agiu com inequívoco “animus” “injuriandi vel difamandi” isto é, com dolo direto, ofendendo sua dignidade e decoro bem como sua reputação não só perante à comunidade, mas principalmente o Poder Judiciário, praticando contra si os crimes de calúnia e difamação tipificados nos artigos 138 e 139 do CPB, ambos combinados com
a causa de aumento de pena do artigo 141, incisos III e IV, do CPB, todos em concurso formal, nos termos do artigo 70 do Código Penal Brasileiro.

A agravante emendou a inicial em 15/12/2021, juntando ao feito os documentos comprobatórios de pagamento das custas iniciais do processo.

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial este opinou pelo prosseguimento do feito, eis que preenchidos seus requisitos legais.

Vieram-me os autos conclusos, tendo esta relatora rejeitado a peça vestibular,
por entender que o recolhimento das custas iniciais foi efetuado após o prazo decadencial de 06 (seis) meses, determinando assim, o arquivamento dos autos.

Inconformada a Agravante, interpôs o presente Agravo Regimental, alegando que a queixa foi ajuizada de forma regular, com expresso pedido de assistência judiciária gratuita, dentro do prazo decadencial, requerendo, portando, que seja conhecido e julgado procedente o Agravo para reformar o “decisum” monocrático, determinando o regular processamento da ação penal privada.

Em parecer, o Ministério Público, opina pela procedência do pedido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O agravo regimental sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO

Analisando detidamente os autos, constato que a rejeição preliminar da queixa-crime por não ter sido recolhida as custas iniciais no prazo
decadencial de 06 (seis) meses, previsto no artigo 38 do CPP,
não foi equivocada.

A agravante não apresentou nos autos nenhuma prova de sua alegação qual seja, de que não dispunha de recursos financeiros para arcar com as despeças iniciais da ação penal proposta, deixando de demonstrar os fatos constitutivos que lhe cabia.

Contudo, vislumbra-se que com a inicial foi juntado documento em que consta o detalhamento da folha de pagamento de pessoal do Tribunal de Justiça do Pará, em que a ora recorrente, recebe salário mensal de R$ 8.880,98 (oito mil oitocentos e oitenta reais e noventa e oito centavos), o que não justificaria em tese, o deferimento do pedido de justiça gratuita.

Tanto que, intimada para provar a sua hipossuficiência, deixou de fazê-lo, porém, recolheu as custas iniciais em 15/12/2021, fora do prazo decadencial de 06 (seis) meses, contados a partir de 02/04/2021, dia em que tomou conhecimento de quem teria ofendido sua honra.

Não há como se falar portanto, que o não recebimento da exordial é indevido, tendo em vista que o prazo decadencial não se prorroga ou suspende.

Neste caso, rejeitar a queixa-crime seria a medida correta a ser tomada, conforme se pode verificar no entendimento jurisprudêncial:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
QUEIXA-CRIME
. CRIMES DE CALUNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO.
CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DECADÊNCIA. PRAZO EXTRAPOLADO. INTIMAÇÃO DO QUERELANTE PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS. DESNECESSÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Trata-se de queixa crime
, na qual a parte querelante interpõe
apelação contra a decisão que
rejeitou a queixa crime com fundamento no art. 395, inciso II, do CPP
, por faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, no caso,
ausência do pagamento das custas processuais
. 2. Nas suas razões recursais, o recorrente alega que não houve intimação para que pudesse pagar as custas processuais. Requer a reforma da decisão de Fls. 46/48 para que possa recolher as respectivas custas processuais. 3. O Ministério Público manifestou-se (Fls. 86/87) pelo não provimento do presente recurso e, consequentemente, manutenção da sentença. 4.
O art. 38 do CPP dispõe que o ofendido decairá do direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do fato
. 5. O
querelante alegou que teve sua honra denegrida pelo querelado no dia 24/09/2017. A interposição da queixa crime se deu no dia 19/02/2018, sem o pagamento das custas. Em 24/03/2018 seria o prazo final para que fossem pagas as custas processuais pelo querelante. O pagamento se deu apenas no dia 05/07/2018.
6. Não
há que falar em intimação do
querelante
para
pagamento das custas
processuais, posto que
deveria ser diligente para realizar o aditamento de sua queixa crime no devido prazo decadencial
. Ainda, não há texto legal exija tal intimação. Por aplicação analógica do Código de Processo Penal,
o recolhimento das custas é condição de procedibilidade.
Precedente. "
PENAL. INJÚRIA. QUEIXA-CRIME. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS OU REQUERIMENTO FORMAL À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REALIZADOS DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE 6 MESES. VÍCIO INSANÁVEL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE (CPP, ART. 395, II).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Queixa-crime proposta por Maria das Dores da Silva em desfavor do então genro Jardel Henrique Soares da Silva, na qual relata que, no dia 03.1º.2017, por volta das 12h, quando se dirigiam à junta comercial para abrir uma empresa, desentenderam-se (a querelante não mais queria participar da sociedade) e foi xingada pelo querelado de" vadia, lixo, inútil, não é nada na vida ". Além disso, ao chegarem no estacionamento da garagem do edifício onde morava o querelado, este abriu a porta do veículo, empurrou a querelante ao chão e passou a agredi-la com chutes e socos, além de asseverar:" com lixo se faz isso, chuta e joga fora ". II. No âmbito dos juizados especiais criminais, aplica-se, subsidiariamente, as normas previstas no Código de Processo Penal (Lei 9.099, Art. 92),
que estabelece, em seu artigo 806, a título de condição de procedibilidade, a obrigatoriedade do pagamento das custas iniciais nas ações intentadas mediante queixa.

Tal regra somente é excepcionada na hipótese de o querelante ser beneficiário da justiça gratuita.
III. O fato de a querelante estar patrocinada pela Defensoria Pública não é suficiente à demonstração de que não dispõe de condições financeiras para custear as despesas do processo, de modo que se faz imprescindível o requerimento formal para ser beneficiário da justiça gratuita. Precedentes: TJDFT, 3ª T. Recursal, Acórdão n. 640935. IV.
No caso concreto, o recolhimento das custas iniciais ou o requerimento para a concessão da gratuidade de justiça não foram realizados dentro do prazo decadencial de 6 meses a partir da ciência da autoria do delito, de forma que resulta caracterizado vício insanável, por ausência de condição para o exercício de ação penal (CPP, Art. 395, II).
V.
Diante da falta de condição para o exercício da ação penal, configurada pelo não recolhimento das custas iniciais ou pela falta de pedido para concessão da gratuidade de justiça, dentro do prazo decadencial de 6 meses, a rejeição da queixa-crime, tal como decidida na decisão recorrida, é medida que se impõe (CPP, Art. 395, II).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 82, § 5º). (Acórdão n.1116480, 20171610042515APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 16/08/2018. Pág.: 477/479)". 7. Assim,
correta a rejeição da queixa-crime
. 8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9.Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 82, § 5º, da Lei 9.099/1995.(TJ-DF 20181610006617 DF 0000661-32.2018.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 20/03/2019, 2ª TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/03/2019 . Pág.: 675/676) (grifos e negritos meus)

Havendo elementos suficientes para a rejeição da ação penal privada esta é a medida que se impõe, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

3 - CONCLUSÃO

Ante o todo exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada, que
rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento dos autos.

É como voto.

Belém do Pará., _____ de _______________ de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 08/12/2022